Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer, ajuizada por MARINA - ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA - ME, TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). Em contrarrazões, a apelada suscitou ausência de dialeticidade recursal (ID 58122966, págs. 3-4). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pela autora. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008